Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE DE SERVIDOR. DEPENDENTE MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ.
1. O benefício da pensão temporária por morte do servidor é devido ao filho inválido enquanto durar a invalidez, nos termos do art. 217, inciso II, alínea a, da Lei 8.112/90 à época do óbito.
2. Para fins de recebimento da pensão por morte, o beneficiário tem de estar inscrito como dependente econômico perante o órgão empregador na data do óbito do servidor.
3. Recurso não provido.